Tribunal: TRF3
Processo: 5027930-19.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
82/789)

5027930-19.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo.

2. O Código de Processo Penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.

3. Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo.

4. De acordo com os documentos juntados à impetração, constata-se que, após a extradição do paciente, houve regular andamento da instrução criminal, principalmente se considerarmos a complexidade do caso, que comporta m

Inteiro teor:
82/789)

5027930-19.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo.

2. O Código de Processo Penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.

3. Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo.

4. De acordo com os documentos juntados à impetração, constata-se que, após a extradição do paciente, houve regular andamento da instrução criminal, principalmente se considerarmos a complexidade do caso, que comporta multiplicidade de condutas delitivas.

5. Excesso de prazo não configurado.

6. Além disso, a presente impetração não traz elementos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, cuja manutenção foi considerada necessária pela E. Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal, nos autos do habeas corpus de no 5017369-33.2019.4.03.0000.

7. Constrangimento ilegal afastado.

8. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027930-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: JOSÉ ESTEYMAN POVEDA CANO

IMPETRANTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE

Advogado do(a) PACIENTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS17275

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027930-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: JOSÉ ESTEYMAN POVEDA CANO

IMPETRANTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE

Advogado do(a) PACIENTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS17275

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Haroldson Loureiro Zatorre, em favor de JOSÉ STEYMAN POVEDA CANO, contra ato imputado ao Juízo da 6a Vara Federal de Santos/SP.

Alega o impetrante que, em 29.04.2015, foi instaurado Inquérito Policial para apuração de crimes previstos na Lei no 11.343/2006. A representação pela prisão preventiva do paciente teria ocorrido em 03.06.2016, ou seja, cerca de 14 (quatorze) meses depois.

No dia 21.09.2016, cerca de três meses e vinte dias após sua prisão, o paciente foi colocado em liberdade, devido a uma ação de tutela em que houve o reconhecimento de arbitrariedades durante sua segregação.

Em 02.06.2016, houve o encerramento do Inquérito Policial e, em 10.06.2016, foi recebida denúncia em relação ao paciente e demais indiciados.

Aduz que, em 11.02.2018, o paciente foi preso em sua fazenda no Distrito de San José Del Guaviare. Em 09.03.2018, a autoridade impetrada teria considerado o paciente citado por demonstrar que ele, apesar de estar preso em outro país, teria total conhecimento da imputação formulada e pelo fato de já possuir advogado constituído. Posteriormente, em despacho de 18.10.2018, determinou o prosseguimento do feito para que a defesa apresentasse resposta à acusação.

Em 26.10.2018, no julgamento do habeas corpus no 5024401-70.2018.403.0000, o Exmo. Des. Fed. Paulo Fontes teria determinado a suspensão do feito até que fosse realizada a extradição do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente está preso há mais de dezoito meses e já se encontra no Brasil desde 02.05.2019, sendo que até a presente data não houve o término da instrução, inexistindo uma previsão para o julgamento do feito.

Argumenta que os autos estão parados em cartório, sem que seja dada a agilidade necessária ao processo.

Afirma que há excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente estaria preso há mais de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

Suscita a tese de que inexistiria situação de complexidade a justificar a demora exacerbada no processamento do feito.

Ressalta que o paciente possui família constituída e é trabalhador devidamente registrado no seu país de origem, atuando como gerente comercial da empresa JEP CONSTRUYE S.A.S. Narra que sua família já está instalada na cidade de Itapevi/SP, já possuindo, inclusive, comprovante de consumo de água/esgoto na residência.

Discorre sobre sua tese e requer a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, para que ele possa aguardar o processamento do feito em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 101964218.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 102661907).

O Parquet, representado pelo Procurador Regional da República Carlos Alberto Bermond Natal, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 105174255).

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027930-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: JOSÉ ESTEYMAN POVEDA CANO

IMPETRANTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE

Advogado do(a) PACIENTE: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS17275

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente impetração almeja, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo.

É sob esse prisma, pois, que se analisa o presente writ.

O Código de Processo Penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.

Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo. É certo que tal conceito deve ser aferido, com cautela, no caso concreto, levando-se em conta peculiaridades de cada hipótese.

De acordo com os documentos juntados à impetração, constata-se que, após a extradição do paciente, houve regular andamento da instrução criminal, principalmente se considerarmos a complexidade do caso, que comporta a apuração de uma multiplicidade de condutas delitivas, praticadas no âmbito de organização criminosa bastante estratificada e voltada ao tráfico de grandes quantidades de entorpecente (Operação AREPA).

Assim, in casu, não se verifica o alegado excesso de prazo sustentado pelo impetrante.

Ao contrário, já houve, inclusive a designação de audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente, conforme documento de ID 100856893 (pág. 94/95).

Insta consignar, ainda, que a presente impetração não traz elementos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, cuja manutenção foi considerada necessária pela E. Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal, nos autos do habeas corpus de no 5017369-33.2019.4.03.0000.

Dessa forma, verifico que o feito existente em face do paciente é complexo e demanda maior tempo para sua conclusão, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade, não há excesso de prazo, ao menos por ora, a ser reconhecido.

No mesmo sentido, cumpre transcrever o seguinte trecho da manifestação ministerial:

“Com efeito, não se vislumbra a superveniência de qualquer evento novo apto a ensejar a modificação do quadro fático que serviu de suporte à constrição. Logo, inviável a revogação da preventiva sem a notícia de motivo que a impeça de subsistir, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, máxime quando a decisão que a decretou não carrega nenhuma mácula.

Nesse contexto, a decisão impugnada fez correta avaliação das circunstâncias do caso concreto e encontra-se em perfeita harmonia com o estatuído no art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista que motivada pelas provas da existência do delito; da probabilidade de reiteração criminosa; da interrupção da atividade criminosa; da gravidade concreta do fato; bem como pelos indícios suficientes da autoria, não havendo nenhuma causa que a invalide.

No que tange à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente e do suposto excesso de prazo para a conclusão instrução criminal, reportamos aos esclarecimentos da autoridade coatora, que descreve todo o trâmite do processo e as razões que justificam o tempo transcorrido para a duração do processo (id 102611907)".

Não vislumbro, portanto, nesse momento processual, a ocorrência de patente ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo.

2. O Código de Processo Penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.

3. Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo.

4. De acordo com os documentos juntados à impetração, constata-se que, após a extradição do paciente, houve regular andamento da instrução criminal, principalmente se considerarmos a complexidade do caso, que comporta multiplicidade de condutas delitivas.

5. Excesso de prazo não configurado.

6. Além disso, a presente impetração não traz elementos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, cuja manutenção foi considerada necessária pela E. Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal, nos autos do habeas corpus de no 5017369-33.2019.4.03.0000.

7. Constrangimento ilegal afastado.

8. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.